Tribunal: TJMT
Processo: 1014289-80.2024.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014289-80.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 429.824.481-49 (APELANTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), JULIO HELENO DE JESUS - CPF: 572.236.611-00 (APELANTE), MARIO HELENO DE JESUS - CPF: 111.460.281-72 (APELANTE), LINO HELENO DE JESUS - CPF: 570.529.301-10 (APELANTE), ANTONIO HELENO DE JESUS - CPF: 160.416.581-20 (APELANTE), APARECIDA HELENO DE JESUS (APELADO), JOSÉ HELENO DE JESUS (APELADO), MARIA LOURDES DE JESUS - CPF: 340.261.771-49 (APELADO), JOSE HELENO DE JESUS - CPF: 202.646.231-34 (APELADO), APARECIDA HELENA DE JESUS - CPF: 340.264.521-15 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 429.824.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO.
POSSE EXERCIDA POR COERDEIROS ANTES DO ÓBITO DA AUTORA DA HERANÇA.

AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE EXCLUSÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por coerdeiros contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse de imóvel integrante do espólio de sua genitora, sob alegação de esbulho possessório praticado por também herdeiros, que teriam passado a ocupar o bem após o falecimento da genitora comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a ocupação exclusiva de imóvel por alguns herdeiros, após a abertura da sucessão, configura esbulho possessório apto a ensejar reintegração de posse, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e do princípio da saisine.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado por prova oral que os apelados residem no imóvel há anos, com anuência da falecida, caracterizando posse legítima e anterior à abertura da sucessão.

4. A permanência dos herdeiros no imóvel após o falecimento da proprietária não caracteriza esbulho, inexistindo ato de exclusão, oposição ou impedimento concreto à fruição do bem pelos demais coerdeiros.

5. A composse hereditária permite a posse direta por um ou alguns herdeiros, desde que não haja resistência injustificada ao exercício dos direitos dos demais. A ausência de demonstração de posse anterior dos apelantes, de perda injusta da posse ou de esbulho, inviabiliza o reconhecimento da tutela possessória pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A permanência de herdeiros no imóvel deixado pela falecida, sem oposição concreta à fruição pelos demais coerdeiros, não caracteriza esbulho possessório. 2. A composse entre herdeiros autoriza a posse exclusiva de bem do espólio, desde que não haja resistência injustificada ao exercício de direitos dos demais. 3. A ausência de posse anterior, perda injusta ou esbulho impede a concessão da reintegração de posse com base no art. 561 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 1.199, 1.210, 1.791 e 1.784; CPC, arts. 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ApC nº 1013031-47.2018.8.26.0032, Rel. Thiago de Siqueira, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 09.06.2020; TJSP, ApC nº 1005945-42.2023.8.26.0002, Rel. Lídia Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Julio Heleno de Jesus, Mario Heleno de Jesus, Lino Heleno de Jesus e Antonio Heleno de Jesus, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida pelos ora apelantes em desfavor de Aparecida Heleno de Jesus, José Heleno de Jesus e Maria Lourdes de Jesus, todos herdeiros do espólio de Maria Aparecida Silva de Jesus, referente ao imóvel situado na Av. São Luiz, nº 600, bairro Jardim Paraíso, na Comarca de Cáceres/MT.

Na origem, os apelantes alegam que, após o falecimento da genitora, ocorrido em 11 de novembro de 2024, os apelados passaram a ocupar de maneira exclusiva o imóvel integrante do acervo hereditário, sem anuência dos demais coerdeiros, o que, segundo sustentam, caracteriza esbulho possessório. Reforçam que a ocupação exclusiva impede o exercício da posse conjunta e indivisível assegurada pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), bem como afronta o direito dos demais herdeiros de exercerem, em igualdade, a administração e fruição do bem.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda, por entender que a prova testemunhal colhida não corroborou a alegação de esbulho possessório, consignando que os apelados já residiam no imóvel anteriormente ao falecimento da falecida e que a ocupação se dá de forma pacífica e contínua.

Os apelantes alegam, contudo, erro na valoração da prova, reiterando que a posse exercida pelos apelados é injusta por não contar com a anuência dos demais herdeiros. Sustentam que se trata de posse precária, inicialmente tolerada pela de cujus, mas que, com sua morte, deveria ter cessado. Pleiteiam a reintegração de posse com base nos arts. 560 a 562 do CPC e 1.210 do CC, destacando ainda que a situação configura esbulho possessório a partir da exclusão dos demais herdeiros.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 321882397).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso, consignando que
“a permanência dos Apelados no imóvel após o óbito da falecida não configura esbulho, pois se trata de continuidade de uma ocupação legítima, exercida com tolerância da proprietária originária”
(id. 324964382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove: I) a sua posse; II) o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; e IV) a perda da posse. Trata-se de um interdito possessório que visa à recuperação da posse perdida em razão de um ato de esbulho, sendo a posse, e não a propriedade, o objeto da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.

2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do requerido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação possessória.”

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

Na hipótese, os apelantes fundamentam que são herdeiros do imóvel situado na Av. São Luiz, nº 600, em Cáceres-MT, deixado pela Maria Aparecida Silva de Jesus, falecida em 11/04/2024, que teria sido apossado pelos também herdeiros Aparecida Heleno de Jesus, José Heleno de Jesus e Maria Lourdes de Jesus,
“impedindo os Apelantes de exercerem a posse conjunta que lhes é assegurada pelo princípio da saisine”
, os privando
“do exercício regular de seus direitos hereditários”
(id. 321882393).

Ocorre que, a prova oral colhida durante a audiência de justificação revelou que os apelados já residiam no imóvel em litígio há vários anos antes do falecimento da genitora comum, com a anuência desta, o que demonstra a origem legítima da posse por eles exercida. A permanência dos herdeiros no bem deixado pela falecida, ainda que de forma exclusiva, não se reveste, por si só, de ilegitimidade possessória, especialmente quando ausente qualquer conduta ativa, concreta ou deliberada de exclusão dos demais coerdeiros.

O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, assegura a transmissão imediata da posse e da propriedade aos herdeiros com a abertura da sucessão. Entretanto, essa transmissibilidade opera-se em caráter conjunto e indivisível até a partilha, de modo que todos os sucessores se tornam coproprietários e compossuidores do acervo hereditário. Isso, no entanto, não impede que um ou alguns herdeiros exerçam, de forma direta, a posse de determinado bem, desde que não oponham resistência ao exercício dos direitos dos demais coerdeiros ou pratiquem atos que violem a comunhão.

Nesse sentido, conforme consignado pela Procuradoria de Justila,
“a permanência dos Apelados no imóvel após o óbito da falecida não configura esbulho, pois se trata de continuidade de uma ocupação legítima, exercida com tolerância da proprietária originária”
(id. 324964382).

Não se comprovou, ademais, que os apelados tenham praticado atos materiais ou jurídicos que impossibilitassem ou inviabilizassem a fruição do imóvel pelos demais herdeiros. Não há nos autos notícia de notificação extrajudicial ou comunicação formal, tampouco de tentativa de visita ou uso do bem que tenha sido indevidamente obstada.

Eventuais divergências quanto ao uso, fruição, administração ou partilha do bem devem ser dirimidas no âmbito do inventário judicial em curso, meio adequado para a definição da destinação do patrimônio herdado, inclusive quanto à eventual necessidade de indenização por uso exclusivo ou arbitramento de aluguel.

Os apelantes não comprovaram que, antes da abertura da sucessão, a posse direta ou indireta sobre o imóvel. Nesse sentido, limitam-se a invocar o princípio da saisine como fundamento exclusivo da posse, sem demonstrar qualquer vínculo possessório anterior ao alegado esbulho. Assim, os requisitos previstos no art. 561 do CPC não restaram satisfeitos, o que impede o acolhimento do pedido possessório.

De igual forma, é a jurisprudência:

Possessória – Reintegração de posse - Esbulho possessório não configurado – Ação ajuizada por inventariante do espólio contra co-herdeiro que reside no imóvel – Inventário ainda não finalizado – Posse comum dos co-herdeiros até a homologação da partilha – Impossibilidade do pleito de reintegração, não podendo ser afastado o direito de composse daquele que ocupa o imóvel legitimamente, até que sobrevenha a partilha – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10130314720188260032 SP 1013031-47.2018.8 .26.0032, Relator.: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 09/06/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2020)

“[...] O esbulho possessório exige a demonstração de ato concreto de exclusão ou oposição à posse dos demais herdeiros, nos termos do art. 560 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. A herança, enquanto indivisa, configura composse entre todos os herdeiros, conforme os arts. 1.791 e 1.199 do CC, sendo lícita a posse exclusiva na ausência de oposição anterior comprovada. A posse exercida pelo apelado decorre da continuidade à posse legítima de seu genitor, com quem residia, havendo tolerância tácita dos demais herdeiros por mais de uma década.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10059454220238260002 São Paulo, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 30/06/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para 12%, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025